Tribunal: TJES
Processo: 0004660-24.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Depoimento
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004660-24.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MATEUS MOREIRA DIAS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0004660-24.2017.8.08.0008

RECORRENTE: OI MÓVEL S/A

RECORRIDO: MATEUS MOREIRA DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ART. 9º, INCISO II, DA LEI N. 11.101/05.
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID. 4161039, arquivo 03, fls. 137 e ss.) contra decisão que pôs termo a fase de cumprimento de sentença, interposto por OI MÓVEL S/A, arguindo preliminarmente a necessidade da concessão de efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte e, no mérito sustenta que o crédito devido à parte contrária é concursal e deve seguir o Ofício Circular 598/2018.

Contrarrazões devidamente apresentadas ao ID. 4161041.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à Recorrente em seu pleito, de modo que discordo do entendimento do magistrado de piso.

No cotejo dos autos, observo que o fato gerador do crédito do autor ocorreu em 2015, data em que houve a indevida cobrança e negativação do nome do autor, conforme comprovante constante no corpo do Recurso Inominado (arquivo 03, fl. 139).

Diante disso, resta claro o fato gerador é anterior ao agora primeiro pedido de recuperação judicial da recorrente, que ocorreu em 20/06/2016. Desta forma, caracteriza-se como crédito concursal, devendo a sua cobrança se submeter ao Juízo do processo nº 0203711-6.2016.8.19.0001, ou, ainda, ao nóvel processo n. 0809863-36.2023.8.19.0001, ambos da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Poder Judiciário do Rio de Janeiro.

Dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/05, que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Assim, entende-se que a fase de cumprimento de sentença deve seguir até a liquidação do valor devido, a ser atualizado até 20.06.2016 (considerando a primeira recuperação judicial manejada). Havendo crédito líquido, em decorrência do trânsito em julgado de possível impugnação ou da inexistência desta, competirá ao juízo
a quo
emitir a respectiva certidão de crédito, a fim de o credor habilite seu crédito junto ao Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Ainda, o valor a ser habilitado deve obedecer ao disposto no art. 9°, inciso II, da lei n. 11.101/05, devendo ser atualizado, com correção monetária e juros de mora, na forma como fixados na sentença, até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 20.06.2016.

Deve o recorrido, ainda, observar que já fora publicada a lista de credores referente à 2ª Recuperação Judicial manejada (autos n. 0809863-36.2023.8.19.0001), cuja lista se encontra no sítio administrado por sua administradora judicial (Wald).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para RECONHECER que o crédito executado é concursal, devendo se submeter ao plano de recuperação judicial da empresa recuperanda e ser atualizado na forma do disposto no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05, ou seja, até 20.06.2016, DECLARANDO A NULIDADE DE TODO O PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO, que somente poderá prosseguir após o término do processo de recuperação judicial da recorrente, caso o recorrido opte por não habilitar o seu crédito.

Caso o autor/recorrido deseje habilitar o seu crédito, expeça-se certidão de crédito nos termos do que restara decidido, competindo ao mesmo requerer junto ao juízo competente a sua habilitação.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)